Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-70.2021.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000840-70.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste da Lei 8.270/1991]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do i. Relator para reconhecer, ex officio, a ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato recorrente para integrar o polo ativo no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, e prejudicado o recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVISÃO GERAL ANUAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS.

ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE AUTORA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Sindicato, na qualidade de substituto processual, atual na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representa, de modo que não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigos 5º, I e 2º, §1º, I, ambos da Lei n. 12.153/2009.

2. Reconhecimento ex officio. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária com pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, sustenta que a Revisão Geral Anual, denominada RGA, somente não foi concedida a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Combate a Endemias no ano de 2021, sendo que nos demais anos fora concedida.

Afirma que
“Conforme trazido à baila desde a petição inicial, o Recorrido publicou o Decreto Municipal Nº 042, de 17 de maio de 2021, dispondo sobre a Revisão Anual e Geral do vencimento dos servidores públicos municipais, ao passo que o artigo 33 combinados com o parágrafo único da Lei Municipal Nº 886, de 13 de dezembro de 2011 reza que a aplicação do RGA se enquadra a TODOS os servidores municipais, sem quaisquer distinções, sejam eles efetivos, comissionados ou cargos eletivos, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Nº 886/2011 e o referido Decreto em comento”.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja reformada na íntegra a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O Autor alega na exordial que é representante legal dos servidores municipais - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate de Endemias Municipal assevera ser injusta a negativa de aplicação da Revisão Anual Geral (RGA) junto aos vencimentos dos Agentes Comunitários, vez que o RGA não é aumento real, apenas a recomposição da inflação.

E, sendo assim, pleiteou a implantação do RGA aos Agentes Comunitários, bem como, os retroativos.

A pretensão inicial foi julgada improcedente pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

É cediço que o artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público,
in verbis
:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes, nos termos do disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1213003 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019) (Grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE Nº 980/2005). SÚMULA 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1136229 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) (Grifei)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Posto isso, NEGO provimento ao presente recurso, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Segundo voto condutor, trata-se de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, tendo como objeto a concessão de RGA.

Em consulta ao feito, constata-se que a sentença foi prolatada pelo juízo do juizado especial da fazenda pública.

Com efeito, sendo a ação manejada pelo Sindicato, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não está no rol de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em virtude de a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, artigo 5º, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Na hipótese, a parte autora/recorrente é entidade de representação de categoria de servidor público, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário.

No mesmo sentido, arestos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em sede de conflito de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL) – CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Pelo fato de o sindicato não constar no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal n° 12.153/09, a ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - deve tramitar no Juízo da 2ª Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública).

Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que nessa situação não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 12.153/2009.

(N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.1. Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. (N.U 0052602-37.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) (grifou-se).

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009 – DEFESA DE DIREITO COLETIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA. Não estando o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT elencado dentre aqueles que podem ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.153/09, é competente para processar e julgar a ação ordinária por ele proposta o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

(N.U 0038980-56.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (grifou-se)

Como pontua julgado acima, o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, é taxativo ao assinalar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, verbis:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Colha-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da atuação dos sindicatos na qualidade de substituto processual:

(...) O STJ entende que, nos termos da Súmula 629/STF, a associação ou o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.” Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 656.423/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015; EDcl no AgRg no REsp 823.465/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 16.5.2012; EREsp 941.108/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 18.12.2009, DJe 8.2.2010. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1531371/SC, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

Com efeito, no caso em apreço, inviável o processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo a matéria de ordem pública. .

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para reconhecer,
ex officio
, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato recorrente para integrar o polo ativo no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Segundo voto condutor, trata-se de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, tendo como objeto a concessão de RGA.

Em consulta ao feito, constata-se que a sentença foi prolatada pelo juízo do juizado especial da fazenda pública.

Com efeito, sendo a ação manejada pelo Sindicato, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não está no rol de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em virtude de a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, artigo 5º, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Na hipótese, a parte autora/recorrente é entidade de representação de categoria de servidor público, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário.

No mesmo sentido, arestos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em sede de conflito de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL) – CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Pelo fato de o sindicato não constar no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal n° 12.153/09, a ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - deve tramitar no Juízo da 2ª Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública).

Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que nessa situação não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 12.153/2009.

(N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.1. Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. (N.U 0052602-37.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) (grifou-se).

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009 – DEFESA DE DIREITO COLETIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA. Não estando o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT elencado dentre aqueles que podem ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.153/09, é competente para processar e julgar a ação ordinária por ele proposta o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

(N.U 0038980-56.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (grifou-se)

Como pontua julgado acima, o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, é taxativo ao assinalar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, verbis:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Colha-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da atuação dos sindicatos na qualidade de substituto processual:

(...) O STJ entende que, nos termos da Súmula 629/STF, a associação ou o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.” Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 656.423/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015; EDcl no AgRg no REsp 823.465/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 16.5.2012; EREsp 941.108/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 18.12.2009, DJe 8.2.2010. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1531371/SC, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

Com efeito, no caso em apreço, inviável o processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo a matéria de ordem pública. .

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para reconhecer,
ex officio
, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato recorrente para integrar o polo ativo no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024